Tribunal: TJPA
Processo: 0817901-78.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817901-78.2023.8.14.0000

PACIENTE: SAMIA KARDINALE BATISTA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 17 DA LEI 10.826/2003 (COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO) C/C ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM DOMICÍLIO POR TER A PACIENTE FILHA MENOR. INAPLICABILIDADE. PRERROGATIVA DE CUSTÓDIA EM SALA DE ESTADO MAIOR (POR SER ADVOGADA). PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ELENCADAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E CONCESSÃO, EM PARTE, DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder, em parte, a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelos Ilustres Advogados Marcos Vinicius de Moura Santos, Glebson de Sousa Lessa e Osmar Rafael de Lima Freire, em favor da nacional Samia Kardinale Batista de Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

Na petição inicial (Num. 16951636), relatam os impetrantes que a paciente foi presa, preventivamente, em 14/11/2023, em razão de, supostamente, ter incorrido nas condutas delitivas descritas no artigo 17 da Lei 10.826/2003 (Comércio Ilegal de Munição de Arma de Fogo) e no artigo 288 do Código Penal (Associação Criminosa).

Arguem: falta de contemporaneidade do decreto prisional (baseado em fatos ocorridos no ano de 2021); requisitos pessoais favoráveis da paciente; cumprimento da prisão em domicílio por ter esta filha menor (de 12 anos de idade); prerrogativa de custódia em sala de Estado Maior (por ser advogada), e aplicação das medidas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Requerem,
ipsis litteris
: “concessão da ordem liminar, substituindo a prisão por outras medidas cautelares diversas da prisão ou convertendo em prisão domiciliar, com a consequente expedição do competente Alvará de soltura de SAMIA KARDINALE BATISTA DE CARVALHO”.

Juntam documentação (Num. 16951637 e ss.)

Concedida liminar, em regime de plantão judiciário, no que tange à prerrogativa da paciente ser recolhida em sala de Estado Maior (ou cela especial que cumpra a mesma função) (Num. 16950864).

Pedidos de reconsideração (Num. 16955373 e Num. 17002760) indeferidos (Num. 16973322 e Num. 17067675).

Informações sobre a causa da prisão da paciente apresentadas pelo impetrado (Num. 17050291).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão parcial da ordem, “nos limites da concedida liminar” (Num. 17303209).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Do decreto prisional extraio (Num. 16951649):

(...) o MPE aborda o envolvimento de SAMIA KARDINALE BATISTA DE CARVALHO nos crimes investigados. Junta prova de que PAULO RENATO DE OLIVEIRA conversa sobre o comércio ilícito de munições com "Dani Vendedora", através do terminal 55 9991912803. O MPE juntou comprovação de que foram feitas transferências em favor de SAMIA KARDILANE BATISTA DE CARVALHO, vinculando-a ao comércio ilícito de munições de arma de fogo.

No celular de PAULO RENATO DE OLIVEIRA consta que, no dia 16/01/2021, SAMIA KARDINALE BATISTA DE CARVALHO encaminhou para ele, a imagem de uma tabela manuscrita, contendo especificações de códigos, calibres e valores variados das munições ilegalmente comercializados pelos agentes:

(...)

No dia 22 de janeiro de 2021, SAMIA KARDINALE BATISTA DE CARVALHO recebeu de PAULO RENATO DE OLIVEIRA, várias mensagens de texto na forma de orçamento, contendo especificações de um grande volume de munições:

(...)

No id 100717782- Pág. 12, foi juntada conversa indicando que SAMIA tinha ciência de que a encomenda se referia a munições.

Nos id's 100717782 - Pág. 13/15 foram juntados mais orçamentos e demonstração de que SAMIA atuava na organização do comércio ilícito de munições.

(...)

No caso em apreço, verifico que não se trata de um ato isolado por parte dos investigados, já que há indícios de que eles faziam do comércio ilegal de munições de arma de fogo um estilo de vida. Assim, a permanência dos investigados em liberdade serviria como estímulo para que continuassem a exercer a mencionada atividade ilegal, trazendo insegurança para a sociedade.

Não se desconhece que armas de fogo/munições são itens cuja aquisição, transporte e comércio são devidamente reguladas, dado o potencial lesivo envolvido nessa temática. No caso, a investigação caminha para apontar que os requeridos são responsáveis pelo abastecimento do sudoeste paraense com munições de arma de fogo, viabilizando que criminosos tenham acesso a tais munições nos mais variados delitos.

A prisão preventiva, apesar de ser entendida como a última opção, é a medida adequada no presente caso, tendo em vista que há forte indício de que os requeridos estavam associados de maneira estável no comércio ilegal de munições, abalando a ordem pública e colocando em risco a paz social, de maneira reiterada. Assim, a medida cautelar extrema cumpre o papel de frear a atividade do grupo e salvaguardar a ordem pública.

(...)

Não é demais lembrar que as condições pessoais favoráveis dos demais requeridos não impedem a decretação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a decretação da custódia.

Ressalto que a imposição de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão não se mostra recomendável no caso em apreço, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ademais, o fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva, por si só, já revela cenário que demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta dos delitos.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos da paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Ressalto que a data dos fatos delituosos não consiste no único parâmetro de contemporaneidade da cautelar. Presentes outros elementos indicativos de riscos aos bens jurídicos a que se buscam resguardar – tal qual a assertiva de que a questão envolve não um caso isolado, mas um modo de vida dos envolvidos –, a contemporaneidade se mostra existente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2° DA LEI N. 12.850/2013), TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TORTURA, SEQUESTRO E ROUBO. OPERAÇÃO REDITUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PERTENCIMENTO À FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DESMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE MANIFESTA AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida, pois o decreto preventivo hostilizado encontra-se devidamente fundamentado nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, para o qual foi apresentada fundamentação concreta, evidenciada no fato de o paciente e demais corréus serem meliantes altamente perigosos, integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, que praticam o tráfico de drogas e demais crimes mencionados na denúncia (AgRg no HC n. 627.656/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). Precedentes.

2. Ademais, quanto à contemporaneidade da medida, a decisão também dever ser mantida, pois essa deve ser aferida, não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem.

Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão (AgRg no HC n. 628.892/MS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 11/3/2021). Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 137.245/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021.)

É bem verdade, outrossim, que a lei prevê a possibilidade da cautelar ser cumprida em domicílio quando o agente for “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal). Mas, isso não se aplica ao presente caso, haja vista já contar a filha da paciente com idade superior, pois nascida em 28/03/2011 (Num. 16951645).

Agora, concernente à prerrogativa da paciente não ser recolhida presa, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar (artigo 7º, inciso V, da Lei 8.906/1994), imperiosa é a confirmação do deliberado liminarmente; haja vista a comprovação de que exerce o ofício de advogada (Num. 16951641).

Ressalvo entendimento firmado em jurisprudência no sentido de que a existência de cela especial em unidade penitenciária, com instalações condignas e separada dos demais detentos, supre a exigência de sala de Estado-Maior para o advogado (AgRg no PePrPr n. 2/DF, Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/4/2021).

Além disso, observo que a inexistência de espaço com tais características na comarca onde reside a família da paciente não reveste a ela o direito objetivo de “escolher o local em que melhor lhe convém cumprir decreto prisional válido e legal” (HC n. 651.866, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/06/2021).

É preciso ponderar que a imputação da conduta criminosa à paciente partiu de prova pericial de telefone apreendido no ato de flagrante no qual foram encontradas 27.000 (vinte e sete mil) munições. Diálogos da paciente com o flagranteado que indicam a comercialização ilegal deram-se através de tal aparelho. O cumprimento da prisão preventiva em domicílio, portanto, mostra-se, também temerário; já que estar ali não obstaria outros contatos da parte dela da mesma natureza.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VAGA E DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que "O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015).

4. Ademais, a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público.

5. No caso concreto, vê-se que o indeferimento do pedido foi devidamente fundamentado tanto na inexistência de vagas e de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na Comarca de Goiânia/GO (próxima à residência dos familiares do reeducando), quanto no fato de insuficiência de tornozeleiras eletrônicas disponíveis.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 799.072/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Com relação às condições adequadas de higiene e segurança de tal espaço não cabe,
data maxima venia
, à Ordem dos Advogados reconhecê-las. Tanto que a expressão correlata, antes mencionada na dita previsão legal, foi declarada inconstitucional mediante a ADI 1127-8.

Inexistentes, pois, provas outras a respeito, pela presente via, não é possível aferir sobre o atual estado do lugar que se encontra instalada a paciente. Logo, não há como acolher o pleito de cumprimento domiciliar.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SÚCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM CELA COMUM NÃO CONDIZENTE COM SALA DE ESTADO-MAIOR. LIMINAR INDEFERIDA. PET DO CFOAB REQUERENDO O INGRESSO NO FEITO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. PACIENTE RECOLHIDO EM SALA DE ESTADO-MAIOR. EXISTÊNCIA DE VAGA ESPECIAL NA UNIDADE PRISIONAL. INSTALAÇÕES CONDIGNAS. ÁREA SEPARADA DOS PRESOS COMUNS. EXIGÊNCIA SUPRIDA. PRECEDENTES. INGRESSO DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL COMO ASSISTENTE NO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. O Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil preveem que é direito do advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar (art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994). 2. No caso, verifica-se que razão não assiste à impetração, uma vez que, nos termos das informações prestadas, o paciente está preso em sala de Estado Maior. 3. Ainda que assim não o fosse, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que a existência de cela especial em unidade penitenciária, com instalações condignas e separada dos demais detentos, supre a exigência de sala de Estado-Maior para o advogado (AgRg no PePrPr n. 2/DF, Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/4/2021). Precedentes do STJ e STF. 4. Ademais, a Suprema Corte define sala de Estado-Maior como o compartimento de qualquer unidade militar que, ainda que potencialmente, possa por eles ser utilizado para exercer suas funções, [mas] deve o local oferecer “instalações e comodidades condignas”, ou seja, condições adequadas de higiene e segurança (STF. Rcl n. 4.535/ES, Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 15/6/2007). 5. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requereu o ingresso no feito como assistente. Sem razão, porém, pois a despeito de possuir interesse direto na solução do presente mandamus, o certo é que se trata de ação que objetiva garantir a liberdade de locomoção da paciente, o que impede o seu ingresso na demanda (HC n. 368.510/TO, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/5/2017). 6. Ordem denegada. Pedido de intervenção como assistente, formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (Petição n. 944.107/2021), indeferido. (HC 694.310/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 17/12/2021)

À vista do exposto, voto pelo conhecimento e concessão da ordem, em parte, confirmando a liminar para que a prisão cautelar da paciente se dê em sala de Estado Maior.

Belém, 16/12/2023